Tribunal: STF
Processo: RHC 65919
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRETENSAO A SER O PACIENTE INTERNADO EM
ESTABELECIMENTO PARTICULAR E NÃO MANICOMIO JUDICIARIO. DA DECISÃO
QUE DETERMINOU A INTERNAÇÃO EM MANICOMIO JUDICIARIO, NÃO HOUVE
RECURSO, NOS TERMOS DO ART. 197, DA LEP. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS,
DISCUTIR EM TORNO DA INCONVENIENCIA DE O PACIENTE SER INTERNADO EM
MANICOMIO JUDICIARIO, OU SE DEVIA SE-LO EM ESTABELECIMENTO
PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.